Tribunal: STF
Processo: HC 194529
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 20 de fevereiro de 2019, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Assentou indispensável a custódia para garantir a ordem pública, reportando-se aos dados do flagrante, considerada a apreensão de substâncias destinadas à fabricação de entorpecente – 60 comprimidos de cor branca, armazenados em 4 cartelas (massa unitária de 0,7 grama); 47 comprimidos de cor branca, em 4 cartelas (massa unitária de 0,71 grama); 12 comprimidos de cor branca, em embalagem única (massa unitária de 0,71 grama); 1 porção de substância sólida, de cor branca, em pó, contendo a inscrição “cafeína 1kg”; 1 porção de substância sólida, de cor branca, em pó, contendo clorobenzorex, capaz de causar dependência física e psíquica, e cafeína – e à gravidade do crime.
    Condenou-o, no processo nº 23781-24.2019.809.0175, a 9 anos de reclusão, no regime fechado, e 1.200 dias-multa, considerados os crimes dos artigos 33, cabeça e § 1º (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Indeferiu o direito de recorrer em liberdade, ressaltando permanecerem os motivos que ensejaram a prisão preventiva.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 529.923/GO. A Sexta Turma julgou-o prejudicado, ante a superveniência de sentença condenatória.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dizendo-os genéricos. Alegam excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 1 ano, 9 meses e 20 dias. Afirmam violado o artigo 316, parágrafo único, do Código Penal. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação, com expedição de alvará de soltura. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Este habeas corpus foi distribuído por prevenção ao de nº 186.196, voltado contra a prisão preventiva. Vossa Excelência, em 5 de agosto de 2020, não acolheu o pedido de implemento de liminar. Na Sessão por videoconferência da Primeira Turma realizada em 24 de novembro último, após o voto de Vossa Excelência no sentido do indeferimento da ordem, o julgamento foi suspenso em virtude de pedido de vista formulado pelo ministro Alexandre de Moraes.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 7 de dezembro de 2020, revelou pendente apelação da defesa.
    2. Quanto aos fundamentos da decisão por meio da qual determinada a prisão preventiva, reitero a óptica veiculada, em 5 de agosto de 2020, ao deixar de implementar a medida acauteladora no habeas corpus nº 186.196:
    [...] 
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a apreensão de substâncias destinadas à fabricação de entorpecentes 60 comprimidos de cor branca, armazenados em 4 cartelas (0,7 gramas); 47 comprimidos de cor branca, em 4 cartelas (0,71 gramas); 12 comprimidos de cor branca, em embalagem única (0,71 gramas); 1 porção de substância sólida, de cor branca, em pó, contendo a inscrição cafeína 1kg; 1 porção de substância sólida, de cor branca, em pó, contendo clorobenzorex, apta a causar dependência física e psíquica, e cafeína , indicam em jogo a preservação da ordem pública. O Juízo, na sentença, ressaltou persistirem os motivos que levaram à custódia preventiva. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    [...]
     No tocante ao excesso de prazo, o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. 
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo: 
    […] 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    […] 
    Nada obstante versar a norma a ilegalidade da custódia ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica ilegalidade da prisão preventiva, devendo o Juízo ser instado a manifestar-se sobre a manutenção, ou não. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvada óptica pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastar a custódia. Deixo para tornar efetiva a compreensão sobre o tema por ocasião do julgamento em Colegiado 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator